Tribunal: TJDFT
Processo: 0713792-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO. EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC/15. LEI No 14.365/2022. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença, tão somente, para que os honorários sucumbenciais sejam majorados, com fulcro no § 8o do art. 85 do CPC/15.
2. A r. sentença apelada, proferida em Ação de Obrigação de Fazer, julgou improcedentes os pedidos autorais e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que se revela irrisória.
3. O § 8o-A do art. 85 do CPC/15, inserido pela Lei no 14.365, de 2/6/2022, instituiu novo parâmetro de equidade para fixação dos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
4. Trata-se de norma cogente que já se encontrava em vigor na data da prolação da r. sentença apelada, sendo, portanto, de aplicação obrigatória no caso concreto.
5. O item 1 da Tabela de Honorários da OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários advocatícios nas ações de jurisdição contenciosa, salvo outra disposição contida na aludida tabela, o montante equivalente a 25 URH.
6. Na data da prolação da prolação da r. sentença apelada, em março de 2023, o valor da URH era de R$ R$ 368,60 (trezentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco), alcança o montante de R$ 9.215,00 (nove mil, duzentos e quinze reais), superando, portanto, o limite mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa que, no caso, é de R$ 1.000,00 (mil reais), razão pela qual deve ser aplicado caso concreto, consoante determinação expressa do § 8-A do art. 85 do CPC/15.
7. Cabível a parcial reforma da r. sentença, a fim de fixar os honorários sucumbenciais em montante equivalente a 25 URH em março de 2023 (data da sentença), com fulcro no art. 85, § 8o-A, do CPC/15 c/c o item 1 da Tabela de Honorários da OAB/DF.
8. Apelação conhecida e provida.